Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729733-86.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOHNATHAS DE SENNA DIAS FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. AMEAÇA. RELATO DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. CRIME FORMAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RELATOS PRESTADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE MATERIALIZAÇÃO DE PRETENSÃO LEGÍTIMA A SER SATISFEITA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DISTINTA. ALTERAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos. 2. O delito de ameaça consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente, de lhe causar um mal injusto e grave, independentemente de a intimidação ter sido proferida na presença da ofendida. 3. A apreensão de diversas munições de uso permitido, em poder do agente, é suficiente para materializar a conduta prevista no art. 14 da Lei no 10.826/2003. 4. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário. 5. A ausência de laudo, a fim de comprovar que o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo réu, é desnecessário, diante do arcabouço probatório produzido nos autos, suficiente para a elucidação dos fatos apurados. 6. Inviável o acolhimento do pleito de desclassificação das condutas imputadas ao réu para o delito previsto no art. 345 do Código Penal, não evidenciada a materialização da legítima pretensão a ser satisfeita. 7. A apreensão de diversas munições, posteriormente à notícia da realização do disparo de uma arma de fogo, torna inviável o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de munições de uso permitido e de disparo de arma. 8. Considerando que o juízo fez referência à confissão informal perante os policiais militares, apenas para reconhecer a inconsistência das várias versões apresentadas pelo acusado e, que nada restou formalmente registrado nos autos, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal não restou caracterizada. 9. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena dos crimes punidos com reclusão, ante a avaliação negativa dos antecedentes e o reconhecimento das agravantes da reincidência e de violência contra a mulher, na forma da lei específica, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 10. Reconhecido o concurso material entre crimes sancionados com penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), deve ser aplicado o regime de cumprimento adequado a cada uma delas. 11. Inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porquanto ausentes os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 44, 147, caput, e 345, todos do Código Penal, 14 e 15, ambos da Lei 10.826/03, e 386 do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a sua absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 44, 147, caput, e 345, todos do Código Penal, 14 e 15, ambos da Lei 10.826/03, e 386 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de “um conjunto probatório firme para lastrear a condenação, inexiste espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação pelo delito de ameaça [...] os elementos de prova [...] também sustentam suficientemente a formação do juízo condenatório em relação aos delitos de porte ilegal de munições de uso permitido e de disparo de arma de fogo” (Id 64864659), decorreu da análise do conjunto fático-probatórios dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016